Tribunal: STF
Processo: Rcl 86824
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos autos do Processo nº 1001089-37.2021.5.02.0030, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o que decidido no RE nº 586.453, vinculado ao Tema nº 190 da Repercussão Geral. 



    O Banco do Brasil narra que, na origem, Isaias de Oliveira Mello, ora beneficiário, ajuizou ação trabalhista em seu desfavor, objetivando



     “o recebimento de indenização por danos materiais consistentes nas diferenças apuradas entre o valor inicial da complementação de aposentadoria pago pela PREVI e aquele que lhe seria devido [por] verba reconhecida judicialmente (reflexos em verbas salariais), em suma, a própria diferença de complementação de aposentadoria, caso tivesse sido regularmente paga nas épocas devidas e, dessa forma servido de base à apuração do benefício” (edoc. 1, p. 5).



    Discorre que a “sentença da 73ª Vara do Trabalho de São Paulo deu provimento as demandas do Reclamante em relação a competência material para o julgamento da matéria” (edoc. 1, p. 5) e que, embora o recurso ordinário e sucessivos recursos do Banco do Brasil apontassem a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda, o Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalham mantiveram o reconhecimento da competência da justiça especializada para o feito.



    Afirma que interpôs recurso extraordinário em violação ao Tema 190 da RG, o qual teve o seguimento negado com fundamento nos Temas nº 181 e 1166.



    Sustenta que a pretensão dos autos em referência, ainda que formulada sob pretexto de indenização material, corresponde à matéria relativa à complementação de aposentadoria privada e, portanto, “dada a autonomia entre o Direito do Trabalho e o Direito Previdenciário, a competência para tratar de questões afeitas à previdência complementar devem ser decididas pela Justiça Comum e não pela Justiça do Trabalho” (e-doc. 1, p. 5).



    Argumenta que o caso em tela não possui aderência estrita com o Tema nº 1.166 da RG, eis que o objeto analisado “não possui nenhuma relação com o pedido de recolhimento de contribuições a plano de previdência complementar privado” (e-doc. 1, p. 9).



    Em reforço argumentativo, informa que 



     



    “os TEMAS 955 e 1021 do Superior Tribunal de Justiça, que fixaram o entendimento de que é da Justiça do Trabalho a competência para julgar ação indenizatória que visa ao ressarcimento de prejuízos causados ao trabalhador impedido, pela empregadora, de contribuir corretamente para o fundo de previdência complementar em época própria, NÃO TEM O CONDÃO de invalidar o TEMA 190 do STF” (e-doc. 1, p. 11).



    Assevera, assim, que o TST aplicou entendimento no sentido de que “a declaração de incompetência pronunciada nos RE’s 586.453 e 583.050 (Tema 190), limitava-se as demandas que discutem controvérsias ajuizadas em face de ente de previdência privada, e relativas pedido com a denominação de complementação” (e-doc. 1, p. 14), o que se mostraria equivocado.



    Requer, assim,



    “a) a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para determinar a cassação dos acórdãos prolatados pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho no processo nº 1001089-37.2021.5.02.0030, com a remessa imediata dos autos à Justiça Comum ou, subsidiariamente, a suspensão do andamento do processo até o julgamento final da presente Reclamação;



    (...)



    e) por fim, a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, com a remessa definitiva dos autos à Justiça Comum” (e-doc. 1, p. 28).



    É o relatório. Decido.



    De início, consigno que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como paradigma o julgado referente ao Tema nº 190 da Sistemática da Repercussão Geral, cuja tese tem a seguinte redação:



    “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013” (Tema nº 190 da RG – grifo nosso).



    Na origem, cuida-se de reclamação trabalhista movida por ex-funcionário contra o Banco do Brasil por alegado prejuízo decorrente de plano de previdência complementar por verbas trabalhistas inadimplidas e reconhecidas judicialmente. O Juízo da 73ª Vara do Trabalho de São Paulo declarou a competência da Justiça do Trabalho e condenou o banco ora reclamante ao pagamento de indenização por danos materiais. O TRT2 negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo Banco do Brasil, confirmando a competência da justiça do trabalho. Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão:



    “1 - Da incompetência material da Justiça do Trabalho



    A reclamada apresenta exceção de incompetência em razão da matéria, aduzindo que, nos termos do julgamento proferido pelo STF nos RE 586.453 e 583050, ambos com repercussão geral, ficou estabelecida a competência da justiça comum para dirimir os conflitos envolvendo complementação de aposentadoria, o mesmo tendo ocorrido no julgamento do RE 1.158.573, cujo teor ratificou a incompetência desta justiça trabalhista para examinar as ações em que se discute as contribuições devidas a entidades fechadas de previdência privada.



    Sem razão. 



    Como observado com acerto pelo Origem, não se lida, no presente feito, com pedido de revisão de complementação de aposentadoria, ou pleito assemelhado. A inicial é clara ao pretender que a reclamada seja condenada a responder pelo prejuízo material causado ao reclamante pelo fato de não ter incorporado à remuneração do reclamante, para os efeitos de composição matemática para o repasse à instituição de previdência privada, os anuênios que lhe haviam sido suprimidos quando o seu antigo empregador, Banco Nossa Caixa SA, foi por ela incorporado, e cujo direito lhe foi restabelecido no processo nº 0001686-73.2013.5.02.0007. 



    Como se vê, o pedido deduzido na presente ação tem relação direta com o contrato de trabalho havido entre as partes, detendo esta Justiça Especializada total competência para dele conhecer e dirimir. 



    Correta, pois, a sentença de origem, ao rejeitar a alegação defensiva. 



    Mantenho.



    [...]



    7 - Da indenização por danos materiais



    Sustenta a recorrente, em suma, que não estão presentes os elementos essenciais para o reconhecimento de sua responsabilidade civil, uma vez que não praticou qualquer ato ilícito, doloso ou culposo, que pudesse acarretar ao recorrido os prejuízos financeiros alegados na inicial, nada lhe sendo devido a esse título. Afirma que qualquer pedido embasado na sentença proferida no processo 0002321-29.2014.5.02.0004 está precluso. Em caso de manutenção da condenação, requer que o valor da indenização seja reduzido e limitado ao aporte que ela, na qualidade de patrocinadora, contribuiu para a reserva matemática do reclamante, ou então que sejam observados os limites impostos no regulamento da Previ. Aduz que, na verdade, o autor deixou transcorrer o prazo que tinha para ajuizar a ação cabível na Justiça Comum, conforme modulação efetivada pelo STJ e, agora, transcorrido esse prazo, busca, indevidamente, obter a reparação eventualmente cabível esta Justiça.



    Sem razão. 



    Convém ressaltar, de logo, que toda a matéria versada no recurso, que foi acima resumida, constitui inovação, pois nada nesse sentido foi aventado na peça de resistência, que se restringiu a impugnar matéria totalmente estranha à lide (validade das alterações promovidas no plano de saúde do reclamante), como se vê de fl. 349/396 (id. c6803a9). 



    Assim, as alegações recursais não merecem maiores comentários, porquanto a parte não pode, no recurso, alterar a inicial ou a defesa, pois a hipótese se traduz em inadmissível ampliação do âmbito do litígio, agravada com a absoluta impossibilidade de contraprova, em verdadeira afronta a preceitos constitucionalmente garantidos.



    Tem-se, portanto, que a reclamada não impugnou a alegação inicial de que os anuênios recebidos pelo reclamante desde 1989, que lhe foram suprimidos a partir de novembro /2009, quando da incorporação de sua antiga empregadora, o Banco Nossa Caixa SA, e restabelecidos pela sentença prolatada na ação TRT/SP 0001686-73.2013.4.02.0007, já transitada em julgado, não foram por ela incorporados ao seu salário de contribuição, para os efeitos de apuração do repasse a ser realizado em prol da instituição de previdência privada, fato que o prejudicou financeiramente, porquanto o valor mensal de sua complementação de aposentadoria, percebida desde o encerramento do pacto laboral, é menor do que o que lhe é efetivamente devido. 



    Inegável, portanto, o dano patrimonial sofrido pelo autor, haja vista que o valor por ele percebido mensalmente, a título de complementação de aposentadoria, é menor do que o efetivamente devido, por culpa exclusiva da ré, que, de maneira totalmente ilícita, não integrou os anuênios ao seu salário de contribuição, às épocas próprias, impedindo, assim, que fossem efetivados os repasses corretos à entidade privada de previdência. 



    Observe-se que não havia necessidade de que o reclamante, naquela outra ação, tivesse postulado que os valores dos anuênios reconhecidos fossem considerados para os efeitos de contribuição ao fundo de previdência privada, uma vez que essa providência constitui obrigação do empregador, que deve integrar ao salário de contribuição todas as parcelas de natureza salarial percebidas pelo empregado, mormente em se considerando que um dos itens da condenação constituída naquele feito era, justamente, a integração em folha da referida parcela, como se lê do seguinte trecho do dispositivo sentencial: ‘A fim de se evitar a perpetuação da demanda, a ré deverá incluir o anuênio ora deferido em folha de pagamento, no prazo de 30 dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 20,00, reversível ao FAT.’(fl. 182 do PDF integral daquele processo). 



    Ora, como bem observado pelo MM. Juízo a quo,o C. STJ, ao julgar o REsp 1312736/RS (Tema Repetitivo 955), fixou o entendimento segundo o qual os prejuízos sofridos pelo participante ou assistido, que não pode contribuir ao fundo na época apropriada, por ato ilícito do ex-empregador, deverão ser por este último reparados, senão vejamos:



    [...]



    Também não se alegue que o demandante deveria ter ajuizado a ação referida nos termos da letra ‘c’ supratranscritos, porquanto, à época do julgamento em questão, ele ainda não tinha efetiva ciência do prejuízo sofrido, mesmo porque o término do contrato de trabalho somente ocorreu em março/2021. 



    Assim, diante do inegável prejuízo material sofrido pelo autor, irretocável a sentença recorrida ao condenar a ré ao pagamento da respectiva indenização compensatória, cujo valor deve ser apurado em liquidação, segundo os parâmetros fixados às fl. 699 da sentença, que não foram especificamente impugnados por quaisquer das partes. 



    Mantenho” (edoc. 5, p. 3-9).



    Após a interposição dos recursos cabíveis, o colegiado do Tribunal Superior do Trabalho decidiu o agravo interno da decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, em acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELO EMPREGADOR À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1166 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Agravo Interno interposto em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Tema 1166 do STF. Na hipótese dos autos, como salientado na decisão agravada, afasta-se a alegação de que a controvérsia possui aderência ao Tema 190 do STF (‘Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013’), tendo em vista que, conforme consta do acórdão recorrido, ‘a decisão regional está em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, não havendo pedido de reconhecimento do direito em si à complementação de aposentadoria, tampouco diferenças a tal título, entende-se que se está diante de situação fática distinta da examinada no Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Processo RE 586.453 – SE).’ Além disso, no que se refere à competência da Justiça do Trabalho, o acórdão recorrido está em conformidade com a tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1166 da repercussão geral (Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada). No aspecto, a 6ª Turma desta Corte Superior salientou ‘a existência de precedentes da SBDI-I desta Corte reconhecendo a competência material da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar pedido de recolhimento de contribuição previdenciária devida à entidade de previdência privada incidente sobre as verbas reconhecidas em juízo.’ A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido” (e-doc. 15, p. 1).



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que assiste razão ao Banco do Brasil na alegação de que a controvérsia no Processo nº 1001089-37.2021.5.02.0030 deve ser solucionada à luz do Tema nº 190 da RG para afirmar a competência da Justiça Comum, sendo inadequada a tese do Tema nº 1.166 da RG, mediante a qual se afirmou a competência da Justiça do Trabalho para “processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”.



    Isso porque, não obstante o processo tenha sido ajuizado por ex-funcionário contra o Banco do Brasil (empregador), seu objeto consiste em indenização correspondente à diferença entre o valor recebido à título de benefício de previdência complementar e o que seria devido caso fossem incluídas as verbas deferidas no Processo nº 0001686-73.2013.5.02.0007, ajuizado anteriormente, na qual foi reconhecido o direito ao pagamento de anuênios (ID 965f0b5, p. 8).



    A controvérsia nos autos do Processo nº 1001089-37.2021.5.02.0030, embora se refira a comportamento do Banco do Brasil enquanto empregador, está em saber se esse comportamento teria o condão de frustrar obrigação do BB enquanto patrocinador de plano de previdência privada, causando prejuízo na relação previdenciária autônoma firmada; bem como a delimitação da extensão de sua responsabilidade na hipótese de reconhecimento de dano em benefício previdenciário consideradas as regras do direito pactuado.



     A pretensão indenizatória no caso concreto, portanto, tem como cerne a relação existente com entidade fechada de previdência complementar, sendo o Banco do Brasil demandado em razão de sua posição de patrocinador dessa entidade.



    Embora a tese no Tema nº 190 da RG seja específica quanto ao reconhecimento da competência da Justiça Comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, a ratio essendi do julgado é que a relação previdenciária possui estatura autônoma da relação de trabalho. Nesse sentido, eventuais controvérsias advindas dessa relação previdenciária (autônoma) são de competência da Justiça Comum.



    Dessa perspectiva, ao meu ver, não descaracteriza a competência da Justiça Comum o fato de a beneficiária da decisão reclamada ter postulado a demanda contra o Banco do Brasil, o qual, embora detenha a qualidade de ex-empregador da parte, no caso se encontra demandado por alegada frustração de dever enquanto patrocinador do fundo de previdência complementar, prevalecendo a questão de fundo referente à relação previdenciária autônoma.



     Chama atenção, ainda, a informação inserida a peça vestibular da presente ação constitucional de que 



    “o item IV da Tese do TEMA 955 - STJ, a referida ‘indenização’ mencionada, trata da possibilidade de reparação, por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho, dos valores correspondentes à condenação em recomposição da reserva matemática, ou contribuições devidas à entidade de previdência privada, que ao invés de serem repassadas à entidade de previdência privada, que não poderá mais realizar a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho, devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação (indenizatório), evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa do ente fechado de previdência complementar” (e-doc. 1, p. 12).



    Seja da óptica do ex-empregado propondo ação de natureza indenizatória, seja da perspectiva do comportamento do empregador enquanto patrocinador de plano de previdência complementar, entendo que o debate no processo em referência nesta reclamação tangencia reflexão sobre eventual uso do sistema jurídico como estratégia contra a ordem normativa vigente, recomendando que a demanda seja analisada no âmbito da Justiça em que firmado o referido precedente da sistemática de recursos repetitivos, qual seja, a Justiça Comum.



    Nesse sentido:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REFLEXOS DE VERBAS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TEMA 190. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1166. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda em toda sua extensão, inclusive quanto ao pedido de condenação do Banco do Brasil à recomposição da reserva matemática ou à indenização decorrente da ausência dos aportes de sua responsabilidade. 2. Revela-se indevida a aplicação, ao caso, da tese firmada no Tema 1.166 da repercussão geral, que trata da competência da Justiça do Trabalho para ações que discutem diretamente reflexos de verbas trabalhistas nas contribuições devidas à previdência privada. Isso porque não se está diante de pedido formulado exclusivamente com base em vínculo de emprego, mas sim em decorrência de relação previdenciária constituída com base em normas estatutárias e regulamentos internos do plano de benefícios. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE nº 1494141 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 6/6/25)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente ação constitucional para cassar a decisão reclamada e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho no Processo nº 1001089-37.2021.5.02.0030, devendo os autos ser encaminhados à Justiça Comum.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente